Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701028-09.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEDINA BARBOSA DOS REIS SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por ENEDINA BARBOSA DOS REIS SOUSA (ID no 14469926) em face de sentença de ID no 14469924, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo do recurso demonstrado (ID no 14469927). Contrarrazões no ID no 14469929. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator